Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747748-20.2020.8.07.0000 Agravante(s) FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP Agravado(s) RAONY FERREIRA LEITE MARCOLINO DUARTE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernandes &amp;Silveira Materiais para Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 73881446 do processo n. 0702925-20.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra Raony Ferreira Leite Marcolino Duarte, indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço residencial do executado. No decisório recorrido, o magistrado assentou que os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do art. 833, II, do CPC, e que, no caso dos autos, “não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns a um homem médio, principalmente quando todas as pesquisas de bens restaram infrutíferas”. Em suas razões recursais (ID 21098373), sustenta o agravante que a decisão merece reforma, pois a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado só pode ser atestada com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora. Ressalta que o caráter impenhorável desses bens não se dá por presunção, de modo que deve ser expedido o mandado de penhora e avaliação para que o oficial de justiça proceda ao inventário dos bens do devedor, como manda o art. 836 do CPC. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja expedido mandado de avaliação, penhora e intimação para ser cumprido no endereço do Agravado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 21098375 e 21098375). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos, de modo a autorizar a expedição do mandado pretendido pelo agravante. Explica-se. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, via de regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC[1] traz a ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. E, sobre esse ponto, vale dizer que a exceção abrange não apenas os bens suntuosos, mas também aqueles em duplicidade ou supérfluos à vida cotidiana. Assim, dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pela 2a Turma Cível, representado nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 2o DA LEI No 8009/1990 E ART. 833, II, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização penhora de bens que guarnecem o imóvel do devedor. 2. O art. 2o da Lei no 8.009/1990, bem como o art. 833, II, do CPC, excluem da impenhorabilidade os móveis que guarneçam a residência do executado de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Não há óbice à expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça a fim de localizar bens passíveis de constrição na residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1194740, 07100017020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, citam-se os precedentes de outras Turmas deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1275520, 07105686720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é possível a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio e os de elevado valor. II - A aferição e avaliação de bens passíveis de penhora que se encontram dentro da residência dos devedores somente é possível mediante diligência por Oficial de Justiça, em razão dos poderes legais que lhe são conferidos e visando resguardar os direitos e interesses das partes, inclusive quanto à inviolabilidade domiciliar. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1275782, 07140875020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com a devida vênia às razões delineadas na r. decisão agravada, somente por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça é possível atestar a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. E, tendo em vista que as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do executado, ao menos nesse exame preliminar, o indeferimento da busca de bens móveis não se mostra razoável. Evidenciada a probabilidade do direito do exequente, por se encontrar o pedido alinhada ao entendimento prevalecente nesta Turma e no Tribunal, obstar a expedição de mandado de penhora e avaliação configura risco ao resultado útil do processo, pois atrasa a prestação jurisdicional, além de dar margem ao arquivamento do feito, o que pode prejudicar a satisfação do crédito do exequente. Por fim, contudo, cumpre anotar que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição mandado de avaliação, penhora e intimação para ser cumprido no endereço do agravado, devendo o oficial de justiça relacionar tantos bens quantos forem suficientes para solução da dívida, que se encontra no importe de R$12.405,13 (doze mil quatrocentos e cinco reais e treze centavos), conforme planilha de ID 64205478, p. 1/2, do processo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;